Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Tema 660 do STF. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no Tema 660 do STF, oportunidade em que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extensão da coisa julgada de ação anulatória ajuizada por terceiro ofendeu o contraditório e a ampla defesa do agravante; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a prescrição de ressarcimento ao erário constituição matéria constitucional ou infraconstitucional.

III. Razões de decidir
3. O STF, no ARE 748.371 (Tema 660), fixou que denúncias de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal configuram matéria infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria reflexa.
4. A decisão recorrida se baseou na interpretação dos artigos 205 e 206 do CC, e 503 e 506, ambos do CPC, além da análise do conjunto probatório, concluindo pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em razão de ação anulatória anterior, transitada em julgada.
5. O agravante participou do processo administrativo perante o TCDF, apresentando defesa, o que autoriza a aplicação da coisa julgada oriunda da ação anulatória de coobrigado, para evitar decisões conflitantes.
6. A pretensão recursal exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, vedadas em recurso extraordinário (Súmula 279 do STF).

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.